Tribunal: TJDFT
Processo: 0718685-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718685-71.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DOM CESAR RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI AGRAVADO: MINERVA S.A. DECISÃO O agravante-devedor informa na petição (id. 71717282) que houve erro no sistema da Defensoria Pública do Distrito Federal que levou à distribuição de dois agravos de instrumento idênticos; requer o cancelamento da distribuição destes autos, diante da prévia distribuição do AGI no 718678-79.2025.8.07.0000. Após análise dos autos do AGI no 718678-79.2025.8.07.0000 constato o erro apontado pelo agravante-devedor e a duplicidade de recursos idênticos. Diante do exposto, e considerando que o AGI no 718678-79.2025.8.07.0000 foi distribuído primeiro, no mesmo dia 14/5/2025, todavia às 15:21, determino o imediato cancelamento da distribuição deste AGI no 718685-71.2025.8.07.0000. P. I. Brasília - DF, 14 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora